Tribunal: TJDFT
Processo: 0709329-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709329-42.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. A. F. L. N. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILLA ALVES DO PATROCINIO FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Determinada reapreciação da matéria em razão do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública manifestou-se no ID 51972497. Assim, intimem-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o despacho de ID 51664073em homenagem ao princípio da ampla defesa. Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem os autos para análise mérito recursal. Brasília, 2 de outubro de 2023 19:15:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador